Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. REVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ.

1. Tendo em vista que a peça de ingresso cumpre minimamente os requisitos do artigo 968 do CPC, contendo indicação suficiente da norma jurídica supostamente violada e os documentos indispensáveis à propositura da ação, deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

2. A declaração de pobreza firmada pelos requeridos faz prova relativa da hipossuficiência econômica, indispensável à concessão da gratuidade de justiça. 2.1. Tendo em vista o contexto fático delineado nos autos, em especial a alegação da parte de que carece de capacidade financeira que lhe permita, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com os encargos processuais, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o deferimento do pedido da parte ré é medida que se impõe.

3. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem.

4. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito.

5. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.

6. No julgamento que improcedente o pedido da ação rescisória, a importância do depósito a que se refere o inciso II do artigo 968 do CPC é revertida em favor do réu (CPC, art. 974, parágrafo único).

7. Em sede de ação rescisória, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada.
8. Ação Rescisória julgada improcedente. Preliminar rejeitada.